Tribunal: TJBA
Processo: 0700108-29.2021.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700108-29.2021.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: CLEDISON CEZAR DE JESUS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO POR EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS, EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 157, §2º, INCISO II E §2-A, I, C/C O ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL) - RECURSO PLEITEANDO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES (ART. 180, ‘CAPUT’, DO CP) E REDIMENSIONAMENTO DA PENA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - RECONHECIMENTO PÉLAS VÍTIMAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE – INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO - CONDENAÇÃO DE RIGOR - RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, TÃO SÓ PARA REDIMENSIONAR AS PENAS E EXCLUIR DA CONDENAÇÃO O DEVER DE INDENIZAR AS VÍTIMAS. I - Sentença condenatória atribuindo ao Réu prática de crimes descritos no art. 157, §2°, inciso II e §2°-A, inciso I, c/c o art. 71, parágrafo único, ambos do Código Penal (crimes de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em continuidade delitiva), fixando-lhe pena total de 26 (vinte e seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 322 (trezentos e vinte e dois) dias-multa (ID 86755087). II - Não se conformando, a Defesa interpôs Apelo, em cujas razões requer absolvição por ausência de provas. Em caráter subsidiário, pleiteia a desclassificação dos fatos para que sejam enquadrados como delito de receptação (art. 180 do CP), além da revisão da dosimetria com a fixação da pena base no mínimo legal, o decote da majorante do concurso de pessoas, a valoração da circunstância atenuante da confissão, a redução do acréscimo pelo percentual da continuidade delitiva e a isenção da pena de multa (ID 86755105). III - Materialidade e autoria provadas não só através do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 08), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 13), Autos de Restituição (fls. 32) e Laudo Pericial em Arma de Fogo, bem assim pelas declarações das vítimas. De fato, a prova arrecadada foi objeto de criteriosa análise por parte do julgador monocrático, não lhe tendo passado despercebido sequer a circunstância de que, [...] apesar de as vítimas MIRELA e BRUNA não terem prestado depoimento em juízo, suas declarações são corroboradas por outras provas e elementos informativos, seja pelo relato das vítimas realizado na Delegacia, seja pelo fato de que suas motos foram usadas em outros delitos e foram encontradas em posse do Acusado, permitindo que seja realizado um trânsito cognitivo entre o inquérito policial e as provas reproduzidas em juízo”. IV - Quando apresentada de maneira firme e coerente, a palavra da vítima reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, mormente se harmônica com os demais elementos coligidos. V - Além das declarações das vítimas, a isso vem se somar os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do Réu, CP/PM CÁSSIO SANTANA MACHADO e CB/PM ELKE ALLAN ROCHA CARNEIRO, transcritos no Parecer da douta Procuradoria de Justiça (cf. ID 88467478), formando um conjunto probatório harmônico e consistente que não deixa margem a dúvidas quanto à responsabilidade penal do Acusado. VI - Condenação de rigor à vista dos elementos coligidos na fase investigativa e durante a instrução, restando provadas, de forma induvidosa, a materialidade e autoria dos crimes de roubo, alguns em concurso formal, atingindo patrimônios distintos no mesmo contexto fático (CP, art. 70), em continuidade delitiva com os demais (CP, art. 71), figurando como vítimas as pessoas de BRUNA e sua irmã MIRELA, SIDNEY e RENILDA, LUANA e GEISA, todos descritos na Denúncia, não havendo espaço para acolhimento do pleito desclassificatório para simples receptação (CP, art. 180), crimes esses praticados com idêntico modus operandi, em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, cujo revólver calibre .32 foi apreendido, juntamente com outros objetos roubados das vítimas, na residência do Réu, ora Apelante. VII – Dosimetria a merecer redimensionamento. Com referência aos 02 (dois) crimes perpetrados, no dia 9.01.2025, às 14h00, em face de MIRELA e BRUNA, atingindo patrimônio de vítimas distintas no mesmo contexto fático, em concurso de agentes e mediante emprego de arma de fogo (art. 157, §2°, inciso II, e §2°-A, inciso I, c/c o art. 70, todos do CP), a pena-base privativa de liberdade foi fixada acima do mínimo, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, que se considera adequada, tendo em vista a valoração negativa das circunstâncias do fato, cuja execução contou com o concurso de outro comparsa. Na segunda fase, reconhecendo, de um lado, a agravante da reincidência (autos nº 0504454-46.2017.8.05.0004) e, do outro, a atenuante da confissão realizada no interrogatório da aludida Ação Penal, procedeu-se, corretamente, a compensação, permanecendo inalterada a sanção de partida. Por fim, ante a presença da majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I, CP), o MM Juiz fez acrescer à pena a fração de 2/3 (dois terços), tornando, assim, definitiva, para esses dois primeiros delitos, a pena de 09 anos e 02 meses de reclusão e 161 dias-multa. É de se ponderar, entretanto, que, no caso concreto, o emprego da arma não se apresenta com intensidade tal que justifique a incidência da fração máxima, motivo pelo qual se reduz para 1/3 (um terço), restando, assim, fixada, para cada um desses dois delitos perpetrados em face de BRUNA e MIRELA, penas de 07 (sete anos e 04 (quatro) meses, além de 18 (dezoito) dias-multa. VIII - No que diz respeito aos 02 (dois) crimes perpetrados, no dia 12.01.2025 às 19h50min, em face de SIDNEY e RENILDA, atingindo patrimônio de vítimas distintas no mesmo contexto fático, em concurso de agentes e mediante emprego de arma de fogo (art. 157, §2°, inciso II, e §2°-A, inciso I, c/c o art. 70, todos do CP), a pena-base privativa de liberdade foi fixada bem acima do mínimo, em 07 (sete) anos de reclusão, havendo o MM Juiz, para justificar tal exacerbação, considerado desfavoráveis dois vetores, quais sejam, a culpabilidade, que entendeu merecedora de maior censura ante a intensidade da ameaça perpetrada pelo Acusado, pois SIDNEY foi ameaçado com a arma apontada para seu rosto, além das circunstâncias do crime, cometido em concurso de agentes. Nesse particular, entende-se que a questão atinente à intensidade da ameaça com emprego da arma deve ser objeto de valoração quando da derradeira etapa, para fins de estabelecimento da fração de aumento prevista no §2°-A do art. 157 do CP, sob pena de bis in idem. Subsistindo, pois, na primeira fase, um único vetor desfavorável a ser considerado (circunstâncias do crime), reduz-se a reprimenda inicial para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Na segunda fase, reconhecendo, mais uma vez, de um lado, a agravante da reincidência (autos nº 0504454-46.2017.8.05.0004) e, do outro, a atenuante da confissão realizada no interrogatório da aludida Ação Penal, procedeu-se, corretamente, a compensação, devendo permanecer inalterada a sanção de partida. Por fim, ante a presença da majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I, CP), o MM Juiz fez acrescer à pena a fração máxima de 2/3 (dois terços), que se reduz, nesta instância revisora para 1⁄2 (metade), restando, assim, fixada, para cada um desses dois delitos perpetrados em face de SIDNEY e RENILDA, penas de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa. IX - Com relação aos 02 (dois) últimos crimes, perpetrados no mesmo dia 12.01.2025 às 21h15min, em face de LUANA e GEISA, atingindo patrimônio de vítimas distintas no mesmo contexto fático, em concurso de agentes e mediante emprego de arma de fogo (art. 157, §2°, inciso II, e §2°-A, inciso I, c/c o art. 70, todos do CP), a pena-base privativa de liberdade foi fixada também acima do mínimo, em 07 (sete) anos de reclusão, havendo o MM Juiz, para justificar tal exacerbação, considerado desfavoráveis dois vetores, quais sejam, a culpabilidade, que entendeu merecedora de maior censura, ante a intensidade da ameaça perpetrada pelo Acusado, pois LUANA foi ameaçada com a arma apontada para seu rosto, além das circunstâncias do crime, cometido em concurso de agentes. Nesse particular, entende-se, de igual modo, que a questão atinente à intensidade da ameaça deve ser objeto de análise quando da derradeira etapa, para fins de dosagem da fração de aumento prevista no §2°-A do art. 157 do CP, sob pena de bis in idem. Subsistindo, pois, na primeira fase, um único vetor desfavorável a ser considerado (circunstâncias do crime), reduz-se a reprimenda inicial para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Na segunda fase, reconhecendo, mais uma vez, de um lado, a agravante da reincidência (autos nº 0504454-46.2017.8.05.0004) e, do outro, a atenuante da confissão realizada no interrogatório da aludida Ação Penal, procedeu-se, corretamente, a compensação, devendo permanecer inalterada a sanção de partida. Por fim, ante a presença da majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I, CP), o MM Juiz fez acrescer à pena a fração máxima de 2/3 (dois terços), que se reduz, nesta instância revisora para 1⁄2 (metade), restando, assim, fixada, para cada um desses dois delitos perpetrados em face de LUANA e GEISA, penas de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa. X - Nada obstante, como já visto, esses 06 (seis) crimes de roubo contra BRUNA e MIRELA, SIDNEY e RENILDA, LUANA e GEISA tenham sido executados em três séries distintas, cada uma delas num mesmo contexto fático, deixa-se de aplicar o acréscimo previsto no art. 70 do CP, que dispõe sobre o concurso formal, para não se incidir em reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa. XI - Não se deve olvidar, entretanto, que referidos delitos se acham descritos na Denúncia, em número de seis, todos da mesma espécie, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, configurando, portanto, hipótese de crime continuado, a atrair a incidência do disposto no art. 71 do CP, tendo sido aplicado, na origem, com inegável acerto, o acréscimo do dobro da pena de um só dos crimes, que se revela adequado ao caso, na forma do quanto facultado pelo parágrafo único do aludido dispositivo legal, em vista das circunstâncias dos fatos, sua forma de execução e, sobretudo, dos antecedentes do Réu, restando, com isso, CLEDISON CÉZAR DE JESUS condenado, nestes autos, pelos seis delitos, a uma pena total definitiva de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado, além de 40 (quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, devidamente atualizado até a data do pagamento. XII - Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento parcial do Apelo. XIII - RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO tão só para redimensionar as penas aplicadas e suprimir o valor fixado a título de indenização. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0700108-29.2021.8.05.0004, provenientes da Comarca de Alagoinhas/BA, figurando como Apelante CLÉDISON CÉZAR DE JESUS, e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para redimensionar as penas aplicadas e suprimir o valor fixado a título de indenização, mantida a Sentença em seus demais aspectos, nos termos do voto do relator. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.